Tribunal: TJDFT
Processo: 0721207-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0721207-28.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: ELBA MACHADO VELOSO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro a inclusão do processo em pauta presencial de julgamento, conforme requerido, excluindo-o, por consequência, da sessão virtual designada anteriormente. Advirto ao advogado peticionante que a sessão será realizada de forma presencial, devendo o patrono comparecer ao Fórum para realizar a sustentação oral requerida. Brasília/DF, 22 de março de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora